Tribunal: TJDFT
Processo: 0753563-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. CULPA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes o pedido autoral de condenação dos réus ao ressarcimento dos prejuízos suportados com o pagamento de indenização securitária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se apelação merece ser conhecida, (ii) se houve cerceamento de defesa e (iii) se os réus tem culpa e devem ser condenados ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes da colisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a teoria da asserção, a parte legítima é a titular da relação jurídica alegada na petição inicial, com base nos fatos narrados nesta, independentemente da efetiva existência da relação jurídica, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Não há afronta ao princípio da dialeticidade se da simples leitura do recurso é possível compreender-se que houve a impugnação específica à decisão proferida pelo Juízo a quo. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
5. Concedida oportunidade às partes para que indicassem as provas que pretendiam produzir, não há que se falar em cerceamento de defesa, especialmente tendo em vista que cabe ao julgador avaliar a presença dos elementos necessários e suficientes para o desate da demanda, não configurando irregularidade a ausência de despacho saneador. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. A responsabilidade civil subjetiva pode ser definida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem.
6.1. No caso dos autos, não há evidências que demonstrem de forma robusta como os fatos narrados na inicial aconteceram ou aptas a demonstrar que a ré agiu ao menos com culpa, não havendo como lhe imputar a responsabilidade civil extracontratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de dialeticidade rejeitadas. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, quanto ao mérito, apelação não provida. Sentença mantida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1010, arts. 371 e 373. CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2004237 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível. Acórdão 1999091 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção na 6a Turma Cível. Acórdão 1987269 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível. Acórdão 1939314 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível. Acórdão 1996214 de relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível. Acórdão 1990388 de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini na 2a Turma Cível.